Tribunal: TJDFT
Processo: 0710738-85.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. REGULARIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DO BANCO CENTRAL. PARÂMETRO REFERENCIAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. PACTUAÇÃO EXPRESSA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impugnação à gratuidade de justiça, rejeitada na sentença, não pode ser renovada em contrarrazões, por inadequação da via eleita, ante a ausência de recurso próprio.
2. O julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC/15) não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é jurídica e o acervo documental é suficiente, sendo desnecessária perícia contábil.
3. A vedação à imposição de seguro (Tema 972/STJ) não invalida o seguro prestamista quando há previsão expressa e destacada, com valores individualizados, e inexistem provas de condicionamento do crédito ou restrição à escolha de seguradora.
4. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento, conforme orientação do c. STJ, ausente prova de vínculo anterior.
5. A tarifa de avaliação do bem é admitida (Tema 958/STJ) quando prevista contratualmente e não demonstrada cobrança por serviço não prestado ou onerosidade excessiva.
6. A taxa média do Banco Central é parâmetro referencial, não teto; a revisão dos juros exige prova cabal de abusividade (Tema 27/STJ), inexistente no caso.
7. A capitalização diária é válida quando expressamente pactuada, com taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, em consonância com as Súmulas 539 e 541/STJ.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.